Tribunal: TJSP
Processo: 1002934-37.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal – IPTU – Sentença de rejeição liminar, com fundamento no art. 16, §1o da LEF c/c o art. 918, I, do CPC. Descabimento. Hipótese de garantia parcial da execução, com possibilidade de reforço da penhora no curso do processo. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso provido.